Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-85.2022.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001656-85.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SANTOS RETT - CPF: 369.924.658-21 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Rodrigo Santos Rett
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e negou-lhe provimento.

Sustenta o embargante a necessidade de ser observado o princípio do contraditório e ampla defesa, referente ao Processo Administrativo Disciplinar.

Em contrarrazões, o embargado afirma que a parte reclamante pretende rediscutir o mérito da ação, uma vez que ausente qualquer requisito para o acolhimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consta na decisão embargada:

(...)Dessa forma, não há qualquer ato ilícito por parte da administração pública, uma vez que restou comprovado no id. 148489448 – Págs. 01/03 que a parte autora não atingiu a pontuação necessária para a permanência no serviço público, vez que alcançou apenas 37 (trinta e sete) pontos na sua sexta e última avaliação de desempenho, realizada no período de 23/06/2021 a 23/12/2021.

Ressalta-se que a nota mínima para ser aprovado é de 56 (cinquenta e seis) pontos, que corresponde a 70% da nota máxima estabelecida, que é 80 (oitenta) pontos, conforme preconiza o art. 8º, do Decreto Nº 1.615, de 23 de março de 2007, que regulamenta o sistema de avaliação especial de desempenho de estágio probatório dos servidores públicos municipais de Lucas do Rio Verde, in verbis:

“
Art. 8º É condição para posterior confirmação no serviço público municipal a obtenção pelo servidor estagiário de, no mínimo:
I - 60% (sessenta por cento) na avaliação proferida nos primeiros seis meses e;

II - 70% (setenta por cento) nas demais avaliações.”
(grifei).

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já manifestou seu entendimento acerca de casos semelhantes, exarando as seguintes decisões:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVAO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTAMENTO – SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO DESFAVORÁVEL – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Deve ser afastada a prejudicial de cerceamento de defesa, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia e a prova testemunhal mostra-se desnecessária.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que para a exoneração de servidor público, em estágio probatório, é desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar, devendo, contudo, ser observado o direito de ampla defesa e do contraditório.

Destinando-se o estágio probatório à aferição dos requisitos necessários ao bom desempenho do cargo público, inexiste vedação legal à exoneração do servidor, na hipótese de a Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório entender que a conduta do servidor avaliado é incompatível com o exercício do cargo público.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC. (N.U 1002098-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, publicado no DJE 13/10/2022).(...)

Diante disso, nota-se que não restou comprovada a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, já que oportunizada a apresentação de peça defensiva no Processo Administrativo Disciplinar e considerado o fato de que a exoneração ocorreu em razão de reprovação no estágio probatório, avaliação que abrange diversos requisitos que foram analisados pela comissão responsável.

Logo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023